Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE insolvência civil. requerimento da devedora. Ausência dos requisitos legais. Improcedência do pedido. Manutenção da sentença.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de insolvência civil. A requerente sustenta a existência de dívida superior a R$ 1.000.000,00, ausência de bens penhoráveis e impossibilidade de arcar com suas obrigações, requerendo a reforma da decisão para que seja reconhecido o estado de insolvência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a declaração da insolvência civil requerida pela própria devedora, notadamente o desequilíbrio patrimonial entre ativos inexistentes e passivos significativos.
III. Razões de decidir
3. O procedimento de insolvência civil não prevê contraditório prévio, razão pela qual impõe-se ao juiz maior rigor na verificação dos requisitos legais e das provas apresentadas, podendo requisitar diligências para esclarecer a situação patrimonial do requerente.
4. A requerente não cumpriu o art. 760 do CPC/1973, pois não apresentou a lista completa dos seus credores nem os documentos comprobatórios dos créditos.
5. O processo de insolvência, além de seus efeitos erga omnes e de indisponibilidade dos bens do devedor, exige também transparência quanto à renda e despesas, o que não se verificou nos autos.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a insolvência civil deve ser declarada apenas em hipóteses extremas, mediante o preenchimento dos requisitos legais e a apresentação de prova idônea da situação econômica.
7. Em procedimento de jurisdição voluntária, a improcedência do pedido por insuficiência de provas não faz coisa julgada material, permitindo nova postulação quando preenchidos os requisitos legais.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 748 a 786-A, especialmente arts. 751, 760, 762, 777 e 778; CPC/2015, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1396743, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 02.02.2022; TJDFT, Acórdão no 1436052, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05.07.2022; TJDFT, Acórdão no 1895573, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1956437, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.